Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0705046-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Y. A. D. O. G. REPRESENTANTE LEGAL: B. DOS S. G. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., Y. A. de O. G. representada por B. dos S. G. M., interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de obrigação de fazer por ele ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na concessão de vaga em creche pública, preferencialmente próxima à residência do recorrente, em período integral. Consoante decisão de ID 14856303, foi deferido a tutela recursal liminarmente pleiteada. Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 15151174) oportunidade em que, pugnou pela negativa de seguimento do presente agravo de instrumento. Nos termos do despacho de ID 18015223, determinei a intimação dos agravantes, para dizerem se persiste o interesse no prosseguimento do presente Agravo de Instrumento, haja vista a prolação de sentença, nos autos principais – 0701642-43-2020.8.07.0018, dos quais emerge a decisão ora agravada, sendo julgado improcedente os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Conforme manifestação de ID 18580692, os agravantes informaram que, de fato, ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem, ocasionando a perda do objeto do presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal. É o breve relatório. Decido. Assim, o presente recurso se encontra prejudicado em razão da perda superveniente de interesse, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto o mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu o objeto. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO na forma do art. 932, inciso III, do CPC. P. I. Carmelita Brasil Relatora